Tribunal: TJPA
Processo: 0851441-29.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0851441-29.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: JOEL MAURO DOS SANTOS GONCALVES

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE ATO DE INVESTIDURA DE SERVIDOR POR NÃO TER COMPROVADO O REQUISITO DE ESCOLARIDADE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA NÃO RECONHECIDO E OUTRO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NÃO CREDENCIADA PELO MEC. INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NAS FASES DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) dias do mês de junho aos 06 (seis) dias do mês julho do ano de dois mil e vinte e um.

Sessão Presidida pela Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 6 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por JOEL MAURO DOS SANTOS GONCALVES contra ato apontado como ilegal praticado pela SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO (SEDUC) que tornou sem efeito o ato de posse do impetrante.

A inicial constante no id. 4118167, págs. 01/18, historia que o impetrante se submeteu ao Concurso Público C-167 realizado pela Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), regulamentado pelo Edital nº 01/2012-SEAD/SEDUC, tendo ele concorrido ao cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina de Ensino Religioso, Município de Abaetetuba.

Alude o impetrante que no dia 28/5/2013 já havia apresentado o rol de documentos exigidos para o ingresso no serviço público, tendo assinado o Termo de Posse e Exercício, sendo que, na ocasião, foi-lhe entregue o Memo. 66/2013, informando sua lotação na Escola Leônidas Monte, Município de Abaetetuba, iniciando, assim, as atribuições inerentes ao cargo.

Narra o impetrante que em agosto/2013 recebeu telefonema de um servidor da 3ª Unidade Regional de Educação (URE) informando-lhe a decisão proferida no processo administrativo nº 680679/2013, que tornou o ato de posse sem efeito por não atender ao item 2º do edital, sendo impedido de realizar suas atividades na unidade de ensino.

Afirma que não foi informado acerca do processo administrativo, sendo que não lhe foi oportunizado o direito de defesa.

Narra que no intuito de retornar ao cargo, ingressou com pedido administrativo junto a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), sendo ele encaminhado para a Coordenação de Documentação Escolar/CODOE, em 4/12/2014, que exarou parecer pelo deferimento do retorno.

Diz que o pedido foi encaminhado à Secretaria Estadual de Administração (SEAD), sendo originado o processo nº 2015/11284. Na ocasião, o Núcleo de Gestão de Pessoas da entidade fundamentou seu entendimento em parecer da Procuradoria-Geral do Estado nº 130/2014-PGE, que sugeriu a instauração de processo administrativo junto a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para anulação do ato de investidura.

Relata o impetrante que, em 13/01/2016, a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) lhe deu ciência do parecer da Procuradoria do Estado, diante do que imaginou que havia se iniciado o processo administrativo e que teria oportunidade de se manifestar.

Aduz, contudo, que não foi iniciado novo processo, mas sim prosseguiu-se com o já existente, no qual já havia um posicionamento firmado.

Alude o impetrante que nos dias 1º e 2/6/2016 foram ouvidos os servidores Horácio Ferreira Cardoso, ex-diretor da 3ª Unidade Regional de Educação (URE), e Ângela Maria Dias Pinheiro sobre a questão sob análise, sem que houvesse sido realizada a sua intimação e de seu advogado.

Afirma que a única oportunidade que teve de se manifestar nos autos se deu em 24/8/2016, ou seja, quando as provas já haviam sido constituídas.

Mencionada que, após isso, o processo foi encaminhado ao Núcleo Jurídico da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) que, em 1º/2/2019, concluiu que já havia sido cumprido o parecer da Procuradoria do Estado nº 130/014 e que deveria ser anulado o seu ato de investidura.

Assevera que houve desrespeito ao devido processo legal, visto que nem no primeiro, tampouco no segundo momento do processo administrativo nº 680679/2013-SEDUC, foi-lhe oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, sendo violado o seu direito líquido e certo ao devido processo legal.

Discorre sobre o cabimento do mandado de segurança, posto que não foi oportunizado o contraditório, bem como o exercício do cargo até a finalização do processo administrativo.

Cita precedentes que entende serem aplicáveis à espécie.

Apresenta fundamentos a respeito dos requisitos autorizadores para a concessão de medida liminar de reintegração ao cargo. Aduz que o requisito do relevante fundamento reside na ausência do devido processo legal e que a necessidade do deferimento da tutela requerida se mostra patente, dado que se encontra impossibilitado de exercer suas funções.

Requereu o impetrante a concessão de medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada a reintegrá-lo ao cargo de Professor de Ensino Religioso junto à 3ª (terceira) Unidade Regional de Educação (URE), Município de Abaetetuba e, ao final, a concessão total da segurança nos termos que expõe.

Os autos foram distribuídos inicialmente à 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, tendo o juízo de piso se reservado a apreciar o pedido liminar após o oferecimento de manifestação pela autoridade.

Devidamente citada, a autoridade impetrada apresentou as informações de praxe no id. 4118192, págs. 01/11, e após breve explanação dos fatos, argumentou a preliminar de incompetência absoluta do juízo, já que o
mandamus
foi impetrado contra ato de Secretário de Estado, atraindo, portanto, a competência do Tribunal de Justiça para processá-lo e julgá-lo (artigo 161, I “c” da Constituição Estadual).

Sustenta, ainda, a preliminar de inexistência de prova da violação de direito subjetivo/inadequação da via eleita. Frisa, nesse ponto, que o impetrante não colacionou nos autos cópia integral do processo administrativo, devendo ser reconhecida a ausência de prova pré-constituída.

No mérito, aduz que o desconhecimento do impetrante a respeito da ausência do processo administrativo não condiz com a realidade. Menciona, nesse ponto, que em um primeiro momento ele apresentou o diploma de Licenciado Pleno em Educação Religiosa, expedido pela Faculdade Teleológica Batista, sendo apurado pela Secretaria de Educação que a instituição de ensino não estava credenciada para o funcionamento regular.

Diz que em um requerimento datado de 17/9/2014, o impetrante apresentou diploma de Licenciado pleno em Ciências Religiosas, documento expedido pela Faculdade Entre os Rios do Estado do Piauí, sendo que a referida instituição não possuía o registro do curso constante no título apresentado.

Afirma que ambos os diplomas apresentados se mostraram inservíveis.

Menciona parecer da Secretaria Estadual de Administração (SEAD) recomentando a instauração de processo administrativo no intuído de tornar sem efeito a nomeação.

Prossegue afirmando, a autoridade impetrada, que o impetrante foi convocado a comparecer à Ouvidoria da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para prestar esclarecimentos.

Esclarece que o processo administrativo seguiu o seu regular trâmite, com a oitiva de testemunha e juntada de documentos, tendo o impetrante requerido cópia do feito em 14/7/2016.

Assevera que o impetrante prestou a devida declaração no bojo do processo administrativo, sendo ouvido pela comissão e que, em nova ocasião, apresentou diploma de bacharel em Teologia Aplicada, cuja graduação ocorrera em 2010.

Indaga a autoridade impetrada a possibilidade do impetrante realizar curso de graduação em três Estados distintos, praticamente no mesmo período, tendo em vista que a conclusão se deu nos anos de 2010, 2011 e 2012.

Discorre que o impetrante foi intimado a apresentar defesa escrita ao término da instrução, todavia se manteve inerte.

Frisa não ter havido nenhuma violação ao princípio do devido processo legal e que a intervenção judicial em processos administrativos se justifica quando houver comprovada ilegalidade, conforme precedentes que cita.

Requer o acolhimento das preliminares ou, alternativamente, a denegação da segurança nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 4118201, pág. 01, o juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência, remetendo os autos à este Sodalício.

Distribuído os autos à minha relatoria, indeferi o pedido de tutela antecipada requerida (id. 4197537,
págs. 01/06).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 4587706, págs. 01/09, pronunciou-se pela denegação da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Joel Mauro dos Santos Gonçalves contra ato reputado ilegal praticado pela Secretária Estadual de Educação (SEDUC), que anulou o seu ato de investidura diante da não comprovação do requisito de escolaridade.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO / INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.

Sobre essa prefacial, discorre a autoridade impetrada a ausência de provas do direito líquido e certo a ponto de justificar o processamento da via mandamental. Diz que não foi apresentada a documentação completa do alegado direito, razão pela qual postulou a extinção do presente “writ” sem resolução de mérito, fazendo-o com arrimo no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Todavia, ao contrário do que alega a autoridade coatora, a inicial mandamental foi instruída com as provas mediante as quais o impetrante pretende demonstrar o seu direito. Assim, considerando-se que o “mandamus” se encontra devidamente instruído, não há falar em inexistência de prova, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

Nesse ponto, cito os ensinamentos da doutrina:

“Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns.”

(CARVALHO Filho, José dos Santos, Manual de direito administrativo /34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Digital, pág. 1.820).

Do exame dos autos, denota-se que o impetrante se inscreveu no Concurso Público C-167, regido pelo Edital nº 01/2012/SEAD/SEDUC, tendo concorrido ao cargo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina de Ensino Religioso, Município de Abaetetuba, sendo aprovado e nomeado para o cargo.

Contudo, tem-se que a controvérsia reside no fato referente à regularidade do processo administrativo que transcorreu junto à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), que tornou sem efeito a nomeação e posse do impetrante, visto que o diploma por ele apresentado fora expedido por instituição de ensino superior não regularizada junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC).

O impetrante, todavia, sustenta possuir direito líquido e certo para ser reintegrado ao cargo de Professor Classe I, Nível A, na Disciplina Ensino Religioso, Município de Abaetetuba, uma vez que o ato de sua investidura foi anulado sem a observância do devido processo legal.

Vale registrar que a Administração tem poder para anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, no exercício da autotutela administrativa, nos termos do art. 53 da Lei n° 9.784/99 e Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal (STF). Eis o teor das normas citadas,
verbis
:

Lei nº 9.784.

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Sumula 346 STF. “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos"

Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;

Pois bem, no que diz respeito à alegada violação ao princípio do contraditório, razão não assiste ao impetrante. Com efeito, extrai-se do caderno processual que o processo administrativo nº 680679/2013, que tramitou junto a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), foi instaurado de ofício ante a constatação de que o diploma apresentado pelo impetrante havia sido expedido pela Faculdade Teológica Batista do Brasil – FATEBB, instituição sem registro de credenciamento no Ministério da Educação - MEC.

Houve a devida notificação do impetrante, tendo ele apresentado outro diploma, desta vez da Faculdade Entre Rios do Piauí/FAERPI, no intuito de sanar o vício, bem como apresentou pedido de reconsideração, ensejando abertura do protocolo administrativo nº 837931/2014 – SEDUC, ocorrendo, entretanto, de o curso constante no referido documento, Licenciatura em Ciências Religiosas, não ser registrado no Ministério da Educação e Cultura (MEC).

De outra feita, não merece acolhida a alegação de violação ao contraditório por falta de participação na colheita de depoimentos testemunhais, conforme defendido pelo impetrante, porquanto o caso investigado administrativamente dizia respeito à validade de diploma de ensino superior, fato que deveria ser provado mediante prova documental. Considera-se inclusive dispensável, em casos tais, a colheita de prova testemunhal, de modo que se mostra descabida a alegação do impetrante concernente a prejuízo sofrido por ocasião da colheita dos depoimentos acima referidos.

Nesse desiderato, não se vislumbra violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ao revés, já que após a oitiva dos depoimentos, e da apresentação de defesa pelo servidor, foi emitido parecer jurídico pela SEDUC, sob o n° 264/2019 (id.
4118181, págs. 01/04),
que considerou satisfeita a necessidade de processo administrativo observado o contraditório e sugeriu a anulação do ato de nomeação, posto que o requisito de escolaridade não havia sido satisfeito.

Diante disso, e após análise dos autos,
não merece acolhida

a alegação do impetrante de violação ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo por falta de participação na colheita dos depoimentos testemunhais dos os servidores Horácio Ferreira Cardoso, ex-diretor da 3ª Unidade Regional de Educação (URE), e de Ângela Maria Dias Pinheiro, dado que restou demonstrado nos autos que o impetrante foi intimado de todo o trâmite do processo administrativo e para apresentação de defesa, inclusive estava assistido por advogado habilitado, tendo sido comprovado, ainda, que se manifestou em diversos momentos do processo.

Desta feita, não restou cabalmente comprovada a violação ao direito líquido e certo alegado pelo impetrante, consistente na ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo levado a efeito, não devendo ser concedida a segurança requerida.

Ante o exposto, DENEGO a segurança requerida pelo autor.

Custas
ex lege.

Sem honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 6 de julho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2021